Tribunal: STF
Processo: MS 38866
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Sandro Marcelo de Barros em face da Presidente do Conselho Nacional de Justiça, “consubstanciado na altera[ção] da Resolução CNJ nº. 81/2009 pela Resolução nº. 478 de 27 de outubro de 2022 que dispõe sobre os concursos públicos de provas e títulos, para a outorga das Delegações de Notas e de Registros, e minuta de edital”.



    Em suas razões, alega o impetrante que a aludida resolução, ao determinar a “aplicação imediata a todos os editais de concurso já em curso, independente do estágio em que se encontrem”, viola expressamente o princípio do tempus regit actum. 



    Sustenta, ainda, que



    “[o] próprio art. 3º, da Resolução nº. 478/2022 alhures, trás que as demais regras da alteração, serão aplicadas aos concursos cujos editais ainda não tenham sido publicados ou que estejam suspensos, por qualquer motivo. 



    Por outro lado, também é de se notar que as alterações que beneficiariam os candidatos não tem aplicação imediata, como é o caso da proporção dos classificados para concorrerem à prova escrita e prática que anteriormente era de 08 (oito) candidatos por vaga, com a alteração promovida pela Resolução nº. 478/2022 passou a ser de 12 (doze) candidatos por vaga.”.



    Defende não ser possível ao Conselho Nacional de Justiça, segundo jurisprudência desta Suprema Corte, alterar as regras de concurso que esteja em andamento. 



    Por fim, conclui ser necessária a declaração da



     “ilegalidade do parágrafo único da Resolução nº. 478/2022 que alterou a Resolução nº 81/2009 do CNJ, a respeito dos concursos públicos de provas e títulos, para a outorga das Delegações de Notas e de Registro, e minuta de edital, em virtude de flagrante violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção a confiança.”.



    Requer a concessão de liminar, para suspender o ato apontado como coator e, no mérito, pugna 



    “seja determinada a aplicação do parágrafo único do art. 3º da Resolução nº. 478/2022, aos concursos cujos editais ainda não tenham sido publicados ou que estejam suspensos, por qualquer motivo, na fase preliminar de inscrição, devendo o edital ser republicado em cumprimento às novas regras, se for o caso, conforme o disposto no art. 3º, caput, da referida Resolução.”.



    É o relatório. Decido.



    A presente impetração se volta contra o parágrafo único do art. 3º da Resolução nº 478/2022 do CNJ, o qual assim dispõe:



    “3º (...)



    Parágrafo único. As regras contidas nos §§ 6º e 7º do art. 1º desta Resolução aplicam-se imediatamente a todos os editais, independente do estágio em que se encontrem.”.



    O impetrante alega estar inscrito no concurso público para ingresso, por provimento e/ou remoção, na atividade notarial e de registro de Estado de Santa Catarina (TJSC) e que a vigência do dispositivo acima transcrito, por ter “aplicação imediata a todos os editais já em curso” altera “as regras do jogo que já estão em curso, violando o princípio do tempus regit actum”.



    Articula, ainda, a “flagrante violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção a confiança”.



    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto à impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato em tese, sob pena de utilização da estreita via do mandamus como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, vide:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se insuscetível de conhecimento a ação de mandado de segurança que foi ajuizada tardiamente, em momento no qual já se achava consumado o prazo decadencial de 120 dias a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que reproduziu, fielmente, o art. 18 da revogada Lei nº 1.533/51, cuja validade jurídica foi reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 – RTJ 145/186 – RTJ 156/506, v.g.), em face da vigente Constituição da República. Precedentes. - Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. - O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (MS nº 28.554/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso De Mello, DJe de 2/6/14). 



    No caso, a Resolução CNJ nº 478/2022, cuida-se de norma que “[a]ltera a Resolução CNJ n. 81/2009, que dispõe sobre os concursos públicos de provas e títulos, para a outorga das Delegações de Notas e de Registros, e minuta de edital”. Trata-se, portanto, de ato normativo, com alcance genérico. 



    O fato de efeitos concretos decorrerem da aplicação da resolução, por si só, não autoriza a conclusão de que essa norma se caracteriza por ser um ato “de efeitos concretos” e não um ato “em tese”. Isso porque o que define o nível de concretude da norma é sua própria natureza, assim definida pela substância de suas disposições.



    Entendo, assim, que, razão jurídica não assiste ao impetrante. Isso porque o mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica da Resolução CNJ nº 478/2022. Esse, aliás, o objeto de súmula deste Supremo Tribunal:



    Súmula 266: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.



    Efetivamente, é de se aplicar à espécie a Súmula STF 266, dada a manifesta intenção de atacar, por meio de writ of mandamus, norma com elevado caráter de abstratividade. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA PELA LEI N. 11.950/2009. MODIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR GLOBAL DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS nº 28.108/DF-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 23/4/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO NORMATIVO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PORTARIA N. 177. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal dotado de caráter normativo, ato que disciplina situações gerais e abstratas. 2. A portaria impugnada neste writ produz efeitos análogos ao de uma "lei em tese", contra a qual não cabe mandado de segurança [Súmula n. 266 desta Corte]. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 28.250/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 16/3/10).



    Por fim, ainda que o impetrante alegue prejuízo em decorrência de estar participando de concurso em andamento, não há nos documentos anexados aos autos prova concreta de eventual direito líquido e certo violado, o qual ampararia a impetração deste mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente